Tribunal: STF
Processo: HC 188764
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 592.685, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de DANILO DALBELO POCAIA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2107713- 05.2020.8.26.0000. 
    Noticiam os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas 
    Inconformada, a defesa impetrou prévio writ na origem, cuja ordem foi denegada. 
    Sustenta o impetrante que não estariam presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do acusado, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Declara que o paciente encontra-se em grave situação de risco, diante da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (Covid-19), podendo ser beneficiado com a liberdade, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar 
    É o relatório. 
    A princípio insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de origem que denegou a ordem em prévio writ, mostra-se incabível o manejo do habeas corpus originário, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio. 
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica. 
    Isso porque, não obstante os relevantes argumentos expostos na impetração, a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do mandamus, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo. 
    Ademais, a Corte de origem consignou que, ‘não se vislumbram quaisquer nulidades nas r. decisões que decretou a prisão preventiva e que a manteve, incluindo a que indeferiu o pedido de prisão domiciliar eis que se encontram devidamente fundamentadas e respaldadas em elementos concretos, mormente pela natureza do delito,permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva.’ (e-STJ fl. 27). 
    Declarou, ainda, que "não há provas que o paciente esteja acometido de qualquer enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco e não restou provado ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde cumpre pena." (e-STJ fl. 29). 
    Da leitura de tais excertos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    Por fim, o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo singular. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “44 porções de crack, com peso líquido total aproximado de 8,0 g”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa afirma inexistir “elemento concreto a demonstrar que, em liberdade, o requerente representaria risco à instrução criminal ou à aplicação da lei, de modo que é desproporcional e desnecessária sua manutenção em cárcere”.
    Prossegue argumentando que “o paciente se encaixa perfeitamente nas hipóteses da Recomendação 62, tendo em vista que está preso preventivamente há mais de 6 meses e encontra-se em estabelecimento penal superlotado”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ressaltando, mais uma vez, que a presente atuação é excepcional e se dá nos termos do Mutirão Carcerário de Presos Provisórios, previsto no Acordo de Cooperação firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e o Instituto Pro Bono (DOC 1), requerse: 
    a) A concessão da liminar para determinar a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade do paciente, com base no artigo 660, p. 2º do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar; 
    b) Ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com a confirmação da liminar.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente